Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Habeas Corpus n. 1000019-40.2022.8.11.0000
Impetrante: Roberson Siqueira de Melo
Paciente: Gutemberg Nascimento Silva
Impetrado: Juiz plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado durante o plantão judiciário do recesso forense, em favor de Gutemberg Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 3.1.2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, 163, 329, 330, 331, todos do Código Penal e no artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41.
Aduz que na audiência de custódia realizada a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória ao beneficiário, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e também o pagamento de fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Argumenta que não está presente o periculum libertatis no presente caso, de modo que a prisão não se faz necessária e o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por permanecer segregado somente porque não possui condições financeiras para prestar a fiança arbitrada.
Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, pelo paciente ser pobre na forma da lei, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP; ou ainda que o montante deve ser reduzido no patamar máximo de 2/3, conforme dispõe o inciso II do art. 325 do CPP.
Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado efetivamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 114089989).
É o relatório.
Importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, que exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixa claro que a prisão preventiva é para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Diante de tais considerações, pelo que se dessume dos autos, ao homologar a prisão em flagrante do beneficiário, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da custódia preventiva, uma vez que não se faziam presentes qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que seria adequada a concessão de liberdade provisória.
Desse modo, aplicou medidas cautelares diversas da prisão, porém, a liberdade provisória foi condicionada, também, ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Id. 114089997.
Todavia, entendo que razão assiste ao impetrante quanto ao valor exacerbado fixado.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Trata-se inclusive do entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:
“(...) ‘Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de um ano de reclusão’. (STJ, HC n. 113275/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Ordem concedida.” (TJMT, HC n. 138174/2013, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.12.2013).
Destarte, verifica-se que o montante arbitrado se mostra exacerbado, valor este que é de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira, o que não é diferente em relação ao paciente, porque ele não possui emprego fixo, pois informa que trabalha como mestre de obras, em serviço autônomo, e recebe atualmente o montante de quatro mil reais (Id. 114089997, p. 63).
Sendo assim, entendo que arbitrar fiança elevada a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente Gutemberg Nascimento Silva, para o montante correspondente a um salário mínimo, ressaltando-se o seu dever de cumprimento das cautelares diversas impostas pelo Juízo a quo, sob pena de revogação do benefício.
Expeça-se ofício ao Juízo de origem para que cumpra a decisão ora proferida.
Determino à autoridade apontada como coatora que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista